Tribunal: CARF
Processo: 10120.727891/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727891/2012-84
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.837 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO SERAFIM DE MELO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA.
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Para que seja possível a dedução pleiteada, o pagamento da pensão alimentícia
deve ser realizado de acordo com as normas do direito de família, em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de
Processo Civil. Os documentos apresentados pelo Contribuinte para a
comprovação da dedução realizada a título de pagamento de pensão alimentícia
não atendem ao disposto no Regulamento do Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2002-000.841, proferido pela 2aTurma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, em 26 de março de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 72:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727891/2012-84
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.837 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.727891/2012-84

Ano-calendário:
2010
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em escritura pública.
No que se refere ao recurso especial, fls. 77 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 86 e seguintes, para rediscutir o dedução de pensão alimentícia paga
com amparo em escritura pública declaratória.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) questão controversa diz respeito à possibilidade de dedução da base de cálculo do
imposto sobre a renda de pessoa física, de pensão alimentícia, amparada por escritura
pública declaratória;
b) só haverá dedução em caso de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A, do
CPC. O que não ocorre no presente caso;
c) a pensão é indubitavelmente paga em decorrência de escritura pública declaratória,
não havendo possibilidade de ser deduzida do imposto de renda.;
d) a regra tributária determina, como norma específica, de modo expresso, os casos que
pretende possibilitar a dedução da base de cálculo do IRPF, em relação às importâncias
pagas a título de pensão alimentícia ou a título de prestação de alimentos provisionais
em face das normas do Direito de Família, que são especificamente àqueles previstos
nos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea f, ambos da Lei no 9.250/1995;
e) considerando que no caso concreto não há decisão judicial, acordo homologado ou
escritura pública nos termos do art. 1.124-A, do CPC, tem-se que os pagamentos
realizados são meras liberalidades, não sendo passíveis de dedução da base de cálculo
do IRPF.
Intimado, o Contribuinte não apresentou Contrarrazões, como se observa do
Despacho de fls. 97.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os requisitos de
admissibilidade.
Conforme narrado, a controvérsia suscitada reside na rediscussão sobre a dedução
de pensão alimentícia paga com amparo em escritura pública declaratória.
O Acórdão recorrido assim tratou da matéria:
No mérito, o contribuinte tem razão.
Os filhos Marco Aurelio Alves Ferreira, Lorrainy Alves Ferreira e Sophia Moraes
Melo constam da DAA do contribuinte como dependentes, conforme se verifica à fl. 21.
Mais que isso, às fls. 10/11 constam escrituras públicas de declarações feitas pelas
genitoras dos filhos do contribuinte reconhecendo que o contribuinte paga mensalmente
pensão alimentícia a seus filhos, e isso é quanto basta para cumprimento do disposto no
art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 e demais normas e suas
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.837 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.727891/2012-84

alterações, pois existente a escritura pública no caso em comento. Registro, por
relevante, que a lei não obriga, nem poderia fazê-lo, que duas pessoas registrem seus
relacionamentos em cartório, tanto o início quanto seu término, de sorte que a pensão
alimentícia no caso em comento não decorre da relação que havia entre os pais das
crianças, mas sim do nascimento destes e da obrigação legal do contribuinte em
assisti-los.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU PROVIMENTO para
cancelar a ação fiscal.
No que se refere à comprovação das despesas médicas, sustenta o Recorrente que,
no caso concreto, não há decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública nos termos do
art. 1.124-A, do CPC. Assim, os pagamentos realizados são meras liberalidades, não sendo
passíveis de dedução da base de cálculo do IRPF.
Compulsando-se os autos, extrai-se a seguinte fundamentação da fiscalização para
a autuação em comento, fls. 4:
Valor glosado tendo em vista o Contribuinte não ter apresentado sentença judicial,
condição para a dedutibilidade. A escritura pública somente terá valor no caso de não
haver filhos menores ou incapazes.
Acerca do tema, o art. 72 do RIR elenca os requisitos legais:
Art. 72. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
sobre a renda, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia observadas as normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil (Lei no 9.250, de 1995,
art. 4o, caput , inciso II).
O mencionado art. 733 do CPC/2015 (art. 1.124-A do CPC/1973) traz a seguinte
redação:
Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de
união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos
legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de
que trata o art. 731.
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para
qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em
instituições financeiras.
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por
advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato
notarial.
Nota-se que não basta a vontade dos cônjuges para que seja viabilizada a
possibilidade de realizarem por escritura pública o divórcio, a separação e a extinção da união
estável. O art. 733 menciona dois impedimentos, quais sejam: a existência de nascituro e a
existência de filhos incapazes.
O procedimento relativo ao dispositivo mencionado é regulado pelos artigos 33 a
53 da Resolução 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça.
Posto esse panorama, cabe esclarecer que os documentos apresentados pelo
Contribuinte, ora Recorrido, para a comprovação da dedução realizada a título de pagamento de
pensão alimentícia para ao filhos, que constam das fls. 11 e seguintes, não se inclui nos dispostos
pelo art. 72 do RIR, bem como não decorre das hipóteses constantes do art. 733 do CPC.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.837 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.727891/2012-84

Os documentos apresentados pelo Recorrido consubstanciam-se em Escrituras
Públicas Declaratórias, nas quais se estabelece o pagamento de pensão alimentícia a filhos,
inclusive alguns menores, absolutamente incapazes e oriundos de relações extraconjugais.
Observa-se que o pagamento das pensões referidas não teve como suporte decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública de divórcio consensual,
separação consensual ou extinção consensual de união estável.
Desse modo, considerando que as Escrituras apresentadas pelo Recorrido não
foram previstas legalmente para o fim almejado e, portanto, não amparam a dedução pleiteada,
merece reforma a decisão recorrida para que seja mantida a glosa em questão.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital